Tribunal: TJES
Processo: 5019352-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019352-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO

AGRAVADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DESBLOQUEIO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o desbloqueio integral de valores penhorados em conta poupança do executado, liberando apenas parte da quantia (R$ 6.782,27) e mantendo a constrição sobre o saldo remanescente de R$ 18.022,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de penhora sobre valores depositados em conta poupança inferiores ao limite de 40 salários mínimos, à luz do art. 833, X, do CPC, especialmente diante da alegação de natureza alimentar e condição de pessoa idosa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, como forma de resguardar a dignidade e subsistência do devedor.

A jurisprudência do STJ adota interpretação extensiva da norma para abranger valores mantidos em poupança, conta corrente ou outras aplicações, desde que não ultrapassado o limite legal.

O montante bloqueado (R$ 24.804,56) é inferior ao teto legal, atraindo a proteção da impenhorabilidade.

A condição de pessoa idosa do agravante, bem como a utilização dos valores para despesas essenciais (moradia, saúde e alimentação), reforça a necessidade de preservação da integralidade dos recursos.

A manutenção da constrição compromete a subsistência do executado, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. 2. A impenhorabilidade estende-se a outras modalidades de depósito financeiro, independentemente da natureza da conta. 3. A proteção legal deve ser preservada quando evidenciado risco à subsistência do devedor, especialmente se idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.124.873/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJES, AI 5007793-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, AI 5001735-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019352-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO

AGRAVADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Serra
que, nos autos do cumprimento de sentença n.º
5006057-34.2022.8.08.0048
movido por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
, indeferiu o pedido de desbloqueio integral da quantia de
R$ 18.022,29
penhorada em sua caderneta de poupança.

Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, fundamentando que o montante é oriundo de proventos de aposentadoria e está depositado em conta poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Argumenta possuir 71 anos de idade e que a verba possui natureza alimentar, indispensável para o custeio de suas necessidades básicas, como moradia (aluguel), saúde e alimentação. Aduz que o magistrado de piso autorizou apenas o desbloqueio de R$ 6.782,27, mantendo indevidamente a constrição sobre o valor residual.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata liberação da totalidade dos valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada.

Inicialmente, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por constatar renda e reservas financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Ato contínuo, a parte comprovou o recolhimento do preparo recursal.

Em seguida, prolatei decisão apreciando o pedido liminar, oportunidade na qual
con
cedi a tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia remanescente de R$ 18.022,29, reconhecendo a probabilidade do direito quanto à impenhorabilidade de valores em poupança inferiores ao teto legal.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a impenhorabilidade não é absoluta e que o agravante não comprovou a natureza alimentar da totalidade dos valores, os quais caracterizariam reserva financeira acumulada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância revisora gravita em torno da legalidade da constrição judicial incidente sobre ativos financeiros custodiados em conta poupança do agravante,
GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO
, no montante de R$ 18.022,29, à luz da cláusula de impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pleito de desbloqueio integral, alicerçou sua convicção na premissa de que a proteção legal não ostenta caráter absoluto, autorizando apenas o desbloqueio de R$ 6.782,27 referentes às parcelas mensais de aposentadoria e mantendo o bloqueio sobre o valor residual depositado em conta poupança.

Não obstante, por entender que a verba remanescente também é impenhorável, o recorrente interpôs o presente recurso.

Como cediço, há disposição legal expressa com relação à impenhorabilidade de numerário proveniente de caderneta de poupança, a saber:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão
“
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No mesmo trilhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes.
2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.
3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso, observa-se que o valor total constrito na conta poupança do agravante era de R$24.804,56, montante aquém do limite legal de 40 salários-mínimos.

Ademais, os autos revelam que o agravante conta com 71 anos de idade, sendo pessoa idosa, e possui despesas fixas relevantes, como plano de saúde e aluguel, além de gastos com medicamentos e tratamentos necessários à manutenção de sua vida.

Nesse cenário, a manutenção do bloqueio impõe risco concreto à subsistência do recorrente, que utiliza seus recursos para o custeio de necessidades básicas e despesas fixas inadiáveis, razão pela qual não vislumbro motivos para a relativização da regra de impenhorabilidade.

Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mantendo a máxima de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Nascimento e Sonideia Contrato Gomes contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em sede de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados nas contas dos agravantes, totalizando R$ 16.891,94, sob o fundamento de que não haveria razão para liberar as quantias, considerando-se precedentes que flexibilizam a impenhorabilidade de valores . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente e poupança, à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil de 2015. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a penhora apenas para prestações alimentícias ou quando ultrapassado esse limite. A jurisprudência do STJ adota interpretação extensiva da impenhorabilidade, abrangendo valores mantidos em conta corrente, poupança e fundos de investimento, desde que não excedam 40 salários mínimos, como reafirmado no REsp nº 1.971 .321/SP e precedentes correlatos. No caso concreto, o montante bloqueado nas contas dos agravantes é inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. Não houve comprovação nos autos de fraude, má-fé ou abuso de direito por parte dos agravantes que justificasse a mitigação da proteção conferida pela legislação . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
É impenhorável a quantia mantida em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, desde que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC/2015 . A proteção da impenhorabilidade aplica-se também a valores inferiores ao limite legal, independentemente da conta em que estão depositados, salvo se comprovada má-fé ou fraude.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50077930320238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA . PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados em contas bancárias no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial . A decisão recorrida determinou o bloqueio de R$ 1.592,89 em três contas mantidas em diferentes instituições bancárias. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, X, do CPC, uma vez que tais valores não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) determinar se a movimentação atípica nas contas bancárias do agravante justifica a mitigação da impenhorabilidade. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estendeu também a contas correntes e outras aplicações financeiras. A presunção de impenhorabilidade pode ser afastada em casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, conforme jurisprudência do STJ, mas tais hipóteses não foram comprovadas nos autos.
A mera movimentação atípica de valores não é suficiente para afastar a impenhorabilidade . No caso concreto, o agravante não demonstrou elementos que justifiquem o afastamento da proteção legal, e o valor bloqueado não ultrapassa o limite estabelecido em lei. Além disso, o extrato bancário anexado demonstra que a conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário foi movimentada em data anterior ao bloqueio judicial, sem indicação de irregularidades ou má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido por maioria de votos . Tese de julgamento: Valores depositados em caderneta de poupança, contas correntes ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A movimentação atípica de valores não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.460 .028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07.03 .2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2024 .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50017354720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEFINIDOS COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §2 DO ART 833, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.
2.
Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)
3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5006636-29.2022.8.08.0000
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
; data 21/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA – FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. 2.
No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.
3. Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5000447-69.2021.8.08.0000
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
; data 09/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores constritos na conta poupança do agravante e determinar o seu imediato desbloqueio e liberação integral em favor do agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.